Tribunal: CARF
Processo: 10680.770268/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.770268/2020-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.012 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO
CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com
a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática
do fato gerador tributado.
O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para
atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta
de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a
gerar efeitos nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode,
isoladamente, gerar efeitos na seara tributária tendo em vista a necessidade de
adequação ao tipo legal que, neste caso, determina a existência de interesse
comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.770268/2020-14
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e solidários (e-fls.
1.679/1.695) em face do V. Acórdão de no 2301-006.403 (e-fls. 1.622/1.627) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, que julgou em sessão de 03 de outubro de 2018 o
recurso voluntário do contribuinte em que se discutia o lançamento correspondente a auto de
infração de contribuição previdenciária incidente sobre o faturamento bruto e sobre a folha de
salários, na ocasião a empresa apenas questionava o lançamento em relação a multa de oficio,
por conta que a parte relacionada às contribuições, foi incluída no parcelamento especial do
PERT, o que por si só, descaracterizaria a necessidade do lançamento. Questiona ainda a
existência de grupo econômico, como afirmado pela fiscalização.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DÉBITO PASSÍVEL DE DISTINÇÃO. LIDE
REMANESCENTE.
Havendo inclusão parcial, em parcelamento, de débito lançado pela fiscalização, no
caso de débitos passíveis de distinção, em discussão administrativa, o mesmo deve ser
apartado em processo próprio, ficando no processo a parte litigiosa para
prosseguimento dos tramites processuais do julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 1.885/1.895 de
12/05/2020:
“O Contribuinte foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário em
08/10/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 1.663) e,
tempestivamente, em 23/10/2019 (Termo de Solicitação de Juntada - fl. 1.664),
interpôs o Recurso Especial de fls. 1.666 a 1.682,...(omissis)”

04 – De acordo com o despacho acima foi dado parcial seguimento ao recurso
especial do contribuinte, confirmado pelo despacho em agravo de e-fls. 1.938/1.941, para tratar
da seguinte matéria: “b) inexistência de grupo econômico apto a atrair a responsabilidade
tributária exposta no art. 124 do CTN”, sendo em síntese as alegações do contribuinte:
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

a) A fiscalização atribuiu responsabilidade solidária às sociedades
coobrigadas pela simples verificação de que algum dos seus sócios (atuais ou
antigos) participa ou já participou do quadro societário da Recorrente, sendo
essa conclusão obtida apenas pela análise dos seus contratos sociais;
b) no entanto, a fiscalização não se encarregou de produzir qualquer prova
capaz de sustentar a incoerente alegação de grupo econômico, tendo partido do
pressuposto, ainda, que a mera existência de eventual grupo econômico seria
suficiente para atrair a responsabilidade solidária;
c) o acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária, alegando que os
requisitos necessários para que seja configurada a existência do grupo
econômico são a demonstração de que há unicidade de comando estratégico
entre as empresas, bem como que as empresas se confundem em questões
administrativas, contábeis, operacionais e de recursos humanos;
d) ocorre que a conclusão obtida pelo acórdão recorrido deve ser afastada, na
medida em que, como adiantado acima, não foi realizada qualquer diligência
para que fossem verificados possíveis atributos/características capazes de
sustentar tal pretensão, como o comparecimento à sede das sociedades
arroladas como pertencentes ao “grupo econômico”, a fim de comprovar sua
existência de fato; atestar a existência de diferentes funcionários; verificar a
efetiva prática das suas atividades no local informado, dentre inúmeras outras
diligências possíveis;
e) no entanto, a simples constatação de grupo econômico de fato não é
suficiente para atrair a responsabilidade tributária solidária, prevista no art.
124 do CTN, como fez a fiscalização e corroborou o acórdão recorrido;
f) no caso, o Fisco em momento algum se preocupou em comprovar o nexo de
causalidade exigido pelo CTN entre as sociedades que compõem o sugerido
“grupo econômico” e a ocorrência do fato gerador do tributo ora exigido.

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 1.979 de 09/03/2021 e apresentou contrarrazões às e-fls. 1.980/1.985
em 24/03/2021 alegando em síntese:
a) defende a aplicação do art. 124, I do CTN à situação de acordo com o termo
de verificação fiscal, pois da leitura deste dispositivo podemos extrair que,
quando duas ou mais pessoas estiverem ligadas por interesse comum ao fato
gerador dar-se-á a solidariedade legal, o que ficou evidenciado nos autos pelo
interesse comum das mencionadas pessoas jurídicas e físicas nos resultados do
empreendimento;
b) considerando a documentação constante dos autos que demonstra a
participação societária comum entre as empresas, bem como a ausência de
qualquer prova em contrário trazida, resta caracterizada a formação do grupo
econômico de fato e a conseqüente responsabilização solidária de todas as
pessoas jurídicas e físicas dele integrantes.

Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

06 – Houve a entrega de memoriais por parte da recorrente, arquivados na pasta
eletrônica dessa C.Turma. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e presentes os pressupostos
de admissibilidade, portanto entendo pelo conhecimento do recurso.

Mérito

08 – No mérito, entendo que deve ser provido o recurso do contribuinte e
solidários, uma vez que pela análise do voto recorrido que se ateve ao relatório fiscal de e-fls.
20/27 na passagem relativa à questão da solidariedade de fato de grupo econômico pelo art. 124,
I do CTN (e-fls. 03/18) a autoridade fiscal diz o seguinte, verbis:
3. Constatação da existência de grupo econômico de fato
3.1) Ao realizar o procedimento de fiscalização do sujeito passivo acima identificado
foi constatada existência de Grupo Econômico de Fato, pois após exame de documentos
disponibilizados verifica-se que se está diante de um grupo de empresas com direção,
controle e administração exercidos diretamente pelo mesmo grupo de pessoas e há
empresas com participações societárias em empresas do grupo econômico de fato,
conforme comprovado a seguir. O grupo é resultado de decisões de seus controladores,
que não deram à organização as características do grupo de sociedade da Lei número
6.404, de 15 de dezembro de 1976, mas promoveram a constituição de empresas
interligadas entre si e controladas diretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
3.2) A fiscalização relaciona a seguir todas as pessoas físicas e as empresas
participantes do grupo econômico de fato e seus respectivos cadastros e endereços:
(...) omissis
3.3) A fiscalização constatou e relata a seguir os relacionamentos entre as pessoas
físicas e jurídicas acima identificadas: a) Djalma Florêncio Diniz Júnior, acima
identificado é presidente da empresa fiscalizada, é diretor da REALIZA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, é sócio administrador da DPARK SERVIÇOS
DE ESTACIONAMENTO LTDA, é sócio administrador da DPARK PARTICIPAÇÕES
E SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, é sócio administrador da PAVOTEC
ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é titular da PLANEJAR
CONSULTORIA EIRELI, é administrador da DINIZ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
é administrador da MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
administrador da VILLA REAL EMPREENDIMENTOS LTDA; b) Doralice Marinho
Diniz, acima identificada foi sócia administradora da empresa fiscalizada de novembro
de 1994 a junho de 2015 e é sócia administradora da DINIZ LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA; c) Manoel Carlos de Santana, acima identificado foi administrador
da empresa fiscalizada de 1994 até junho de 2015, é diretor da REALIZA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e é administrador da KM CONSTRUÇÕES E
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

EQUIPAMENTOS LTDA; d) Djalma Florêncio Diniz, acima identificado foi diretor da
empresa fiscalizada de 1982 a março de 2017 e é sócio administrador da DJALMA
DINIZ AGRÍCOLA LTDA; d) Felipe Santos da Silva, acima identificado foi diretor da
REALIZA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A de 2012 até março de 2017, é
administrador da DPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, é administrador
da DPARK PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA, é sócio
administrador da ROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA e é
administrador da VILLA REAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA; e) Ludmila
Marinho Diniz e Silva, acima identificada é diretora da REALIZA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e é sócia administradora da DIRETIVA
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA; f) a empresa fiscalizada é sócia da
empresa
DJALMA
DINIZ
AGRÍCOLA
LTDA;
g)
a
empresa
PLANEJAR
CONSULTORIA EIRELI é sócia da empresa MARINHO DINIZ CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA; h) a empresa REALIZA DESENVOLVIMENTO URBANO
S/A é sócia da empresa VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA; h) a empresa KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA é sócia da
empresa VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
3.4) Assim resta comprovado o afirmado no item 3.1 acima, ou seja, a existência de
uma organização de empresas, interligadas entre si, controladas diretamente pelo
mesmo grupo de pessoas e há empresas com participações societárias em empresas do
grupo constituindo um GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
3.5) Os documentos comprobatórios do relatado acima são as fichas de cadastro na
Receita Federal do Brasil das empresas acima citadas, cujas cópias estão anexadas ao
presente Auto de Infração. (Grifei)

09 – Avaliando o relatório fiscal e os documentos juntados em que se funda o
lançamento em relação à responsabilidade solidária pelo art. 124, I do CTN verifico, ao contrário
da decisão recorrida, que não há provas da referida responsabilidade sendo que a fiscalização
reconhece que os documentos comprobatórios da mesma se baseiam apenas nas fichas de
cadastro da Receita Federal do Brasil (e-fls. 47/75).
10 – O relato da autoridade fiscal, com a devida vênia, não traz nenhuma
possibilidade de se aventar na responsabilidade pelo interesse comum que constitua fato gerador
da obrigação principal, pois, ao que verifico, descreve apenas as empresas em que as pessoas
físicas sócias da contribuinte (sujeito passivo principal) são sócias das responsáveis solidárias.
11 – O relatório fiscal, não traz qualquer relato ou comprovação de fato em que
sentido tais empresas (responsáveis solidárias), contêm interesse comum na situação que
ocasionou o lançamento da contribuição à recorrente (sujeito passivo principal), mas apenas a
simples alegação de existência de um grupo econômico de fato.
12 – Caso a autuação tivesse por pressuposto o art. 124, II c/c art. 30, IX da Lei
8.212/91, pode-se até pensar em tal assertiva por parte da autoridade fiscal, contudo, a imputação
fiscal é apenas com base no art. 124, I do CTN, sob a alegação de grupo econômico de fato.
13 – No caso do art. 124, I do CTN não basta demonstrar mero interesse
econômico, mas jurídico, para que haja a imputação de tal responsabilidade, e no caso, não
houve a devida demonstração por parte da autoridade fiscal do interesse comum de tais empresas
(responsáveis solidárias) que apenas contêm, em muitos dos casos, mera identidade entre os seus
sócios.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.012 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.770268/2020-14

14 – Da forma como lançada, entendo que houve mais uma imputação de
responsabilidade objetiva pelo simples fato de haver sócios em comum entre as empresas, não
havendo demonstração efetiva dos sujeitos passivos solidários quanto a interesse comum.
15 – Não houve demonstração por exemplo de: divisão entre empregados de uma
e outra, confusão patrimonial, caixa único entre as empresas, enfim, para que por consequência
as obrigações tributárias pudessem ser atribuídas a todos os integrantes, diretos e indiretos do
grupo, contudo, nada disso foi comprovado e por isso entendo pelo provimento do recurso.

Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito dou-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital